Tribunal: TJSP
Processo: 2008555-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação. Inconformismo dos impugnantes. Alegação de excesso de execução, fundada em (i) necessidade de aplicação de proporcionalidade, e não solidariedade, quanto à sucumbência; e (ii) incidência da correção monetária deve se dar a partir da decisão que alterou o valor da causa, não o ajuizamento. Quanto à

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que rejeita a impugnação. Inconformismo dos impugnantes. Alegação de excesso de execução, fundada em (i) necessidade de aplicação de proporcionalidade, e não solidariedade, quanto à sucumbência; e (ii) incidência da correção monetária deve se dar a partir da decisão que alterou o valor da causa, não o ajuizamento. Quanto à primeira tese, impugnantes não apresentaram valor e cálculo do que entendem devido, de modo que não pode ser apreciado o suposto excesso. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC. Quanto à segunda tese, a decisão que alterou o valor da causa o fixou com base no que deveria ser na data do ajuizamento, não a partir da data de tal decisão. Assim, e com aplicação da súmula 14 do STJ, os honorários devem mesmo ser corrigidos da data do ajuizamento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008555-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são agravantes CLÁUDIO
LICATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, CLÁUDIO NILSON LICATTI e MARIA
ISABEL CAVINI LICATTI, são agravados DIRECTOR S LTDA e RENEE JOSÉ
AUGUSTO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008555-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36651
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008555-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Cláudio Licatti Empreendimentos Ltda. e outros
AGRAVADOS: Director's Ltda. e outro
COMARCA: Avaré 02a Vara Cível
VOTO: 36651
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Decisão que rejeita a impugnação. Inconformismo
dos impugnantes. Alegação de excesso de execução, fundada
em (i) necessidade de aplicação de proporcionalidade, e não
solidariedade, quanto à sucumbência; e (ii) incidência da
correção monetária deve se dar a partir da decisão que alterou
o valor da causa, não o ajuizamento. Quanto à primeira tese,
impugnantes não apresentaram valor e cálculo do que
entendem devido, de modo que não pode ser apreciado o
suposto excesso. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.
Quanto à segunda tese, a decisão que alterou o valor da causa
o fixou com base no que deveria ser na data do ajuizamento,
não a partir da data de tal decisão. Assim, e com aplicação da
súmula 14 do STJ, os honorários devem mesmo ser corrigidos
da data do ajuizamento. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Luciano José Forster Junior, da 02a Vara Cível da Comarca de Avaré que, no
curso da demanda originária, rejeitou impugnação apresentada pelos executados. Decisão
às fls. 28/29.
Os agravantes recorrem (fls. 01/17). Sustenta, em síntese, que
não há solidariedade entre os executados, de modo que as verbas de sucumbência devem
ser divididas proporcionalmente. Afirmam aplicável o CPC de 73, vigente à época da
prolação da sentença. Afirmam que há, assim, excesso de execução. Afirmam que o termo
inicial da correção dos honorários deve ser o do mês seguinte ao da publicação da decisão
proferida em sede de impugnação ao valor da causa. Requerem, por fim, seja reformada a
decisão agravada.
Efeito suspensivo indeferido à fl. 160.
Contraminuta às fls. 163/170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008555-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36651
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
São duas as teses insistidas em recurso pelos impugnantes: a
primeira, de que há excesso de execução em razão de falta de obediência à
proporcionalidade da condenação por sucumbência; a segunda, de que há excesso de
execução porque o termo inicial da incidência da correção monetária deve ser o mês
seguinte ao da publicação da decisão que acolheu impugnação ao valor da causa.
Quanto à primeira tese, os impugnantes/agravantes deixaram
de trazer o valor que entendem devido, bem como demonstrativo do cálculo, nos termos do
artigo 525, §§ 4o e 5o: “art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na
impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação
indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso
de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de
execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada,
mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”.
Sequer é caso, portanto, de examinar a alegação.
Quanto à segunda tese, bem aplicada pela decisão agravada a
súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento pelo qual
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”.
E o fato de o valor da causa ter sido modificado por força de
acolhimento de impugnação ao valor da causa não altera a incidência da correção
monetária a partir do ajuizamento, porque o valor da causa foi calculado com base no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008555-74.2020.8.26.0000 -Voto no 36651
4
deveria ser no ajuizamento, não a partir da data do acolhimento da impugnação (fl. 68).
Assim, se o fundamento para a correção incidir a partir do ajuizamento é o de que após tal
data o valor da causa já está defasado (vide precedentes listados pela mencionada súmula
14 do STJ), só se justificaria a alteração desta data se o valor da causa tivesse sido fixado,
na data da alteração, já com atualização até tal data, o que não ocorreu no caso.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cálculo.
Rejeitada. Valor da causa atribuído na inicial, porém reduzido na sentença.
Correção monetária do valor da causa desde o ajuizamento da ação para fins
de aferir a verba honorária. Súmula no 14 do STJ. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0197199-16.2012.8.26.0000; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2012; Data de Registro:
25/10/2012).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator